Tribunal: TJSP
Processo: 2047835-91.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Apelação não recebida, com fundamento no art. 518, §§ 2o e 3o, do CPC/1973 - Adequação – Exame dos pressupostos de admissibilidade recursal que pode ser realizado em primeiro grau – Agravante que, ao interpor recurso de apelação contra a sentença que extinguiu a execução pelo pagamento, reiterou matérias por ele anteriormente deduzidas em sede de impugnação ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Apelação não recebida, com fundamento no art. 518, §§ 2o e 3o, do CPC/1973 - Adequação – Exame dos pressupostos de admissibilidade recursal que pode ser realizado em primeiro grau – Agravante que, ao interpor recurso de apelação contra a sentença que extinguiu a execução pelo pagamento, reiterou matérias por ele anteriormente deduzidas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, as quais já haviam sido equacionadas em decisão que, recorrida, restou mantida em instâncias superiores – Ausência de interesse recursal configurada.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361599
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2047835-
91.2016.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante BANCO DO BRASIL S/A,
é agravada CONCEIÇÃO APARECIDA ZAGO BARREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047835-91.2016.8.26.0000 - Bauru 2/4
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: CONCEIÇÃO APARECIDA ZAGO BARREIRA
VOTO n° 116961
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Apelação não recebida, com
fundamento no art. 518, §§ 2o e 3o, do CPC/1973 - Adequação
Exame dos pressupostos de admissibilidade recursal que pode ser
realizado em primeiro grau Agravante que, ao interpor recurso
de apelação contra a sentença que extinguiu a execução pelo
pagamento, reiterou matérias por ele anteriormente deduzidas em
sede de impugnação ao cumprimento de sentença, as quais já
haviam sido equacionadas em decisão que, recorrida, restou
mantida em instâncias superiores Ausência de interesse recursal
configurada.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que
asseverou: "Trata-se de cumprimento de sentença movido entre as partes acima
identificadas. Citado, o executado apresentou impugnação ao cumprimento da sentença,
que após manifestação do exequente, foi decidido, sendo aquela rejeitada. Interposto
agravo de instrumento contra a correspondente decisão interlocutória, foi negado efeito
suspensivo ao recurso. Determinado o levantamento dos valores depositados, a parte
exequente foi intimada para manifestar-se em termos de prosseguimento do feito, mas nada
fez. Desta forma, foi julgado extinto o cumprimento da sentença, mas o executado interpôs
apelação. Ocorre, no entanto, que a matéria apresentada pelo executado na apelação
interposta contra a sentença que extinguiu a execução é a mesma que é objeto do agravo de
instrumento no 2124551-96.2015.8.26.0000, em curso perante a 17a Câmara de Direito
Privado, distribuída ao relator Desembargador Tércio Pires, e ainda não julgada. Assim, é
inadmissível o conhecimento desta apelação por versar sobre matéria já decidida neste
processo judicial eletrônico (digital) Tem-se, entretanto, que a decisão que o executado
guerreia é a decisão interlocutória de páginas 270/275 e não a sentença que extinguiu a
execução. Em suma, a apelação interposta é intempestiva, já que o pleito é voltado à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047835-91.2016.8.26.0000 - Bauru 3/4
reconsideração daquela decisão não possui o condão de ressuscitar questão já decidida e
não afasta a eficácia preclusiva que preserva a certeza e a segurança das relações jurídicas.
Ante o exposto, deixo de receber Nos termos da decisão impugnada, todas as matérias
arguidas pelo banco foram apreciadas, havendo sido julgada improcedente a impugnação,
e, interposto agravo de instrumento, foi-lhe negado provimento pelas superiores instâncias,
com trânsito em julgado, sobrevindo, então, sentença de extinção da execução com
fundamento no art. 794, inc. I, do Código de Processo Civil/1973. Ainda consoante
fundamentado na decisão agravada, estando as matérias já decididas preclusas, na forma do
art. 473, do Código de Processo Civil/1973, e não vislumbrando interesse recursal, não
recebeu o recurso de apelação, com fulcro no art. 518, §§ 1o e 2o, daquele Codex.
Inicialmente, aduz prefacial de desnecessidade de juízo de admissibilidade em primeira
instância segundo o art. 1.010, § 3o, do Código de Processo Civil/2015, e postula pela
admissibilidade do recurso de apelação interposto.
É O RELATÓRIO.
Sem razão o agravante.
Tendo em vista o momento em que foi proferida a decisão agravada, tem
incidência, na espécie, o disposto no § 2o, do art. 518, do Código de Processo Civil/1973,
este o qual, expressamente, permite que haja exame dos pressupostos de admissibilidade do
recurso.
Estes pressupostos ou condições consistem: no cabimento; na
legitimidade; na inexistência de fato impeditivo ou extintivo; na tempestividade; na
regularidade formal; no preparo e, também, no interesse em apelar.
Pois bem.
Justamente faltava ao agravante interesse recursal, porquanto, como bem
fundamentou o MM Juiz a quo, foi apresentada impugnação com dedução das mesmas
matérias tratadas no recurso de apelação e agora no agravo, sendo que:
“Sobreveio sentença, onde todas as matérias arguidas pelo Banco foram
apreciadas, tendo sido julgado improcedente a impugnação por ele apresentada (fls.
101/107).
Tanto os exequentes, quanto o banco executado, ora apelante,
interpuseram recurso de Agravo de Instrumento (fls. 108/114 e 116/139).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047835-91.2016.8.26.0000 - Bauru 4/4
A Superior Instância negou provimento aos recursos (fls. 173/177 e
224/354), razão pela qual sobreveio a r. sentença ora vergastada, que extinguiu o
processo pelo pagamento.
Com efeito, consoante se vê dos autos, toda a matéria arguida pelo
apelante já foi objeto de apreciação por este Juízo, bem como objeto de recurso, chegando-
se ao C. STJ, que negou provimento ao recurso do ora apelante, cuja decisão transitou em
julgado (fls. 352).”
O agravante insiste que algumas matérias por ele levantadas na
impugnação não teriam sido colhidas pela preclusão, todavia, apesar da ressalva constante
nas razões recursais, fato é que limitou-se o agravante a repetir as mesmas matérias por ele
levantadas na impugnação, sendo que, em razão do quanto acima apontado, não estava
autorizado a tanto, pois, na oportunidade que teve de trazer a análise das questões agora
renovadas neste agravo, acabou por ter o recurso por ele então interposto não conhecido.
Com este último resultado indicado, evidente que tudo aquilo que foi
solucionado no processo e consta expressamente na decisão 270/275 dos autos principais,
consolidou-se na exata forma que lá ficou deliberado, e é vedado ao agravante querer
reabrir debate sobre questões que já foram definitivamente equacionadas.
Portanto, era mesmo caso de inadmitir-se o apelo, razão de ficar mantida
a decisão atacada.
Por fim, já é entendimento pacífico de que não está obrigado o julgador a
citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento.
Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais
discutidas pelas partes.
Nesses termos, NÃO CONHEÇO ao recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator